Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721749-89.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO MACEDO MARTINS AGRAVADO: NAVARRA S.A. D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0727810-02.2021.8.07.0001, distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator